Tribunal: TJMT
Processo: 1019601-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019601-94.2020.8.11.0000 – COMARCA DE GURANTÃ DO NORTE.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jhoni Clesi da Silva Cunha
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Jhoni Clesi da Silva Cun, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, aqui apontada como coatora em decorrência de excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, pronunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 121, § 2o, IV (duas vezes), 288, caput, 211 e 155, caput, todos do Código Penal.
A impetrante afirma, em síntese, que o paciente está preso em nítido excesso de prazo, na medida em que transcorreu mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses desde sua pronúncia, sem que o julgamento pela Corte Popular tenha ocorrido. Destaca, no ponto, a necessidade de superação excepcional da súmula 21 do STJ.
Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.
Sem embargo dos argumentos trazidos pela impetrante, do exame do acervo coligido afere-se, nesta quadra de cognição sumária, que não restaram preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, cumpre rememorar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.
Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.
Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar-se em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses desde sua pronúncia, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada busca apurar a suposta prática de 04 (quatro crimes) e contava inicialmente com 04 (quatro) réus.
Seja como for, após análise do material cognitivo, não se verifica, por ora, desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito, sem perder de vista que, na atual sistemática, as etapas processuais não devem ser analisadas de forma atomizada, de sorte que, havendo excesso na aludida etapa, não raro, nas seguintes compensa-se o atraso.
Dado o contexto, sendo a concessão liminar da ordem medida de todo excepcional, nota-se que a cautela recomenda e a prudência determina seja a propalada omissão do juízo a quo aferida após a manifestação da autoridade apontada como coatora.
Imprescindível, pois, à luz das peculiaridades a singularizarem a hipótese, a oitiva da autoridade de primeiro grau, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro a instância por liminar.
Requisitem-se, à indigitada autoridade de primeiro grau, informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada